Tribunal: TJES
Processo: 0015502-11.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015502-11.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIANO CUSIN DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015502-11.2015.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Juri de Serra que, com base no veredicto do Conselho de Sentença julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
Adriano Cusin dos Santos, Diorde de Jesus Ramos
e
Eric Cesar Francisco das
sanções do crime de homicídio qualificado e associação criminosa.

Em suas razões requer a anulação da r. sentença, pois contrária a prova dos autos.

É um breve relato. Passo a decidir.

Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, III, “d” do CPP)
, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

In casu
,
a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos, não se tratando de
versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
, senão vejamos:

Consta nos autos que em 27 de maio de 2015, por volta de 15:30 horas, na Rua da Linha da Força, em frente ao nº 114, área verde, em frente ao campinho de areia, Jardim Tropical, neste Município, os apelados, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima Claudino Viana Costa, provocando-lhe as lesões que o levaram a morte.

Infere-se que em 24 do mesmo mês e ano o irmão da vítima, Claudiomar Viana Costa, se envolveu em uma discussão Adriano, vulgo 'Alemão' ou 'Paramor', durante uma partida de futebol, ocasião em que ambos foram expulsos. Após a expulsão, Adriano quebrou o vidro do carro de Claudiomar com uma cadeira, gerando mais discussão, momento em que Adriano, auxiliado por outras pessoas, inclusive por Diorde, que passou a agredir Claudiomar.

Após estes fatos, Claudiomar chamou a vítima para juntos conversarem com Adriano com o propósito de se reconciliarem e negociarem a reparação dos danos em seu veículo, contudo o aludido denunciado se negou em pagar o valor referente ao conserto.

Na data dos fatos, quando a vítima trafegava no local acima mencionado, teve seu veículo fechado por outro, momento em que Diorde e Eric, a mando de Adriano, passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima e, após ceifar a vida de Claudino, os executores se evadiram do local.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que os denunciados mataram a vítima por vingança, em razão desta ter cobrado a dívida do reparo do veículo de seu irmão e o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pelos denunciados quando teve seu veículo fechado e foi alvejado por disparos de arma, sem prévia discussão.

A
materialidad
e está demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Os
indícios de autoria
são extraídos das declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

Os apelados negaram a prática dos fatos narrados.

Claudiomar Viana Costa
, irmão da vítima, em juízo, disse que Eric, Fimose e Alemão Paramor eram envolvidos com o tráfico de drogas no bairro e, no dia dos fatos, foi fazer uma jogada e ALEMÃO tentou atrapalhar. Por não ter gostado o xingou e ALEMÃO disse que ia lhe dar tiros, momento em que os foram expulsos e saíram do campo. Esclarece que estava dentro do vestiário quando ouviu um barulho e olhou para fora, vendo ALEMÃO com uma cadeira quebrando o vidro do seu carro; momento em que foi até ALEMÃO e o segurou, tendo FIMOSE chegado por trás, acompanhado de mais duas pessoas estranhas que separaram a briga. Menciona que DIORDE FIMOSE o segurou e o jogou no chão, mas que ERIC não estava nesta pelada. Afirma que pegou o seu o carro e foi para a casa de seu irmão CLAUDINO, que fica no beco onde ERIC, FIMOSE e ALEMÃO fazem o tráfico. Quando chegou na casa de seu irmão, por volta de 6:30h, CLAUDINO abriu a porta e o depoente contou o que aconteceu e CLAUDINO quis ir imediatamente tirar satisfação com ALEMÃO, mas pediu para ele não ir e, enquanto foi lavar o rosto CLAUDINO tinha saído, tendo ido atrás dele, encontrando CLAUDINO dentro do beco conversando com FIMOSE e ALEMÃO, dizendo que eles não poderiam ter feito isso e deveriam pagar o prejuízo, tendo os dois dito que não pagariam, tendo puxado CLAUDINO e o retirou do local. Afirma que três dias depois desta confusão no campo, CLAUDINO tinha chegado de São Paulo com roupas para vender e estava no bairro no seu carro Meriva, oferecendo mercadoria, na hora do almoço foi para casa de sua mãe do depoente e, por volta de 15:00h, ele foi assassinado. Afirma que as pessoas que presenciaram o crime disseram que o carro do seu irmão estava parado e umas quatro pessoas estavam conversando com ele pela janela; que na verdade essas pessoas estavam tampando a visão de CLAUDINO para que ele não percebesse os outros que estavam saindo armado do beco para matá-lo; que segundo essas testemunhas, FIMOSE e ERIC junto com outras pessoas armadas, se aproximaram do carro e fizeram os disparos contra CLAUDINO e, segundo elas, uma pessoa teria colocado um carro na frente do carro de CLAUDINO para que ele não fugisse. Além disso, disse que seu irmão já havia se envolvido com coisas erradas já vendeu armas e o grupo do tráfico tinha medo dele, inclusive já botou gente para correr do bairro, mas nunca se envolveu com o tráfico; que depois do crime tomou conhecimento que a turma do tráfico já estava tramando contra a vida de CLAUDINO, dizendo que ele "já tinha vivido até demais";

A testemunha
PC FELIPE PEREIRA
em Juízo disse que participou da investigação do crime e constou no relatório final a versão apresentada pelos parentes da vítima, no sentido de que houve uma briga no campo de futebol depois disto, ERIC e DIORDE participaram o crime a mando de ADRIANO. Destaca, ainda, que após o crime tiveram conhecimento que a vítima CLAUDINO era envolvida com coisas erradas e estava se aliando a um elemento da gangue, chamado "DIDICO", para tomar a boca e DIDICO contou para todo mundo a pretensão de CLAUDINO, por isso ele teria sido morto, esta é a outra versão; que a vítima tinha rixa com outro traficante local e além disso tinha problemas com venda de terrenos e com venda de munição.

A
testemunha PC Paulo Correa
disse que conhece os apelados, mais ativamente ERIC e DIORDE “FIMOSE”, pois atuam ativamente no tráfico de drogas. Menciona que tomou conhecimento de que teria ocorrido urna confusão no campo de futebol entre ADRIANO “ALEMAO PARAMU” e o irmão de CLAUDINO; que DIORDE teria separado a briga e, depois, houve a execução do crime que terminou com a morte de CLAUDINO.

Feita essa breve digressão, vê-se que

a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa
, sendo possível extrair do contexto fático probatório versão que ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença ao r
esponderem negativamente o segundo quesito, relativo a autoria tanto para o crime de homicídio, quanto para o de associação criminosa
.

De acordo com o
artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal,
o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.

Assim, a tese de negativa de autoria harmoniza-se com a prova produzida nas fases inquisitorial e judicial acima descrita.

Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Assente nesta eg. Corte Superior que
“não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). (HC 695.463/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitido a realização de novo julgamento.
2. Recursos desprovidos
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024199014879, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

Assim, segundo o STJ, o princípio da soberania dos veredictos é mitigada quando os jurados proferem
decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos
, hipótese que não se enquadra na situação dos autos.

À luz das provas
produzidas
nos autos e acima descritas,
não se trata de
versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
,
estando a versão
absolutória,
acolhida pelo Júri, em consonância com as provas colacionadas nos autos
,
não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Não obstante o princípio constitucional da soberania dos veredictos, é possível afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Se há duas versões contrapostas, o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas.
3.
O fato de a acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredicto dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório. 4. Se os jurados optam por acolher a tese defensiva de absolvição com amparo no interrogatório do acusado e nas informações prestadas pela esposa dele, deve-se reconhecer que a corte de origem extrapolou os limites do controle judicial ao anular o veredicto absolutório.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer o veredicto dos jurados. (HC n. 686.652/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Posto isto, mantida a absolvição nos termos da sentença.

Por tais fundamentos,
conheço do

recurso

para
negar-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, III, “d” do CPP)
, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

2. V
ê-se que

a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa
, sendo possível extrair do contexto fático probatório versão que ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença ao r
esponderem negativamente o segundo quesito, relativo a autoria tanto para o crime de homicídio, quanto para o de associação criminosa
.

3. Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.